Tribunal: TJBA
Processo: 8000993-21.2019.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000993-21.2019.8.05.0261

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): IGOR AMADO VELOSO, ELOI CONTINI

APELADO: JOILSON BRITO CARNEIRO

Advogado(s):MARIA DE JESUS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA.
PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA
. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE EM FAVOR DO CREDOR.
RECURSO PROVIDO
.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, que julgou
improcedente o pedido de busca e apreensão, sob o fundamento de que o devedor fiduciante purgou a mora mediante depósito judicial do valor referente às parcelas em atraso. O Banco Autor/Apelante sustenta que a purgação da mora exige o pagamento da integralidade da dívida, conforme previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva purgação da mora por parte do devedor fiduciante, mediante pagamento da integralidade da dívida, no prazo legal de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão. 3. A purgação da mora, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, exige o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo credor na inicial, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão.

4
.
No caso
em comento
, embora o depósito judicial tenha sido efetuado dentro do prazo legal, o valor depositado (R$ 4.065,00) não corresponde à integralidade da dívida informada pelo credor (R$ 17.590,42), inviabilizando o reconhecimento da purgação da mora.

5. A ausência de purgação da mora impõe o acolhimento do pedido de busca e apreensão

e
a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário, conforme determina o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969
. 6.
Recurso

provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8006292-32.2022.8.05.0274
, sendo Apelante
BANCO BRADESCO SA

e Apelado

JOILSON BRITO CARNEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER

e
DAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07